Tribunal: TJDFT
Processo: 0748866-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INCRIÇÃO NO SERASAJUD. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 139, inciso IV, do CPC permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. A suspensão de CNH e passaporte do devedor, bem como o cancelamento de seus cartões de crédito, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal.
3. A norma que permite a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pelo exequente, de sorte que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.